Tribunal: TJBA
Processo: 8003367-54.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003367-54.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANILTON FERNANDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARIANE FERNANDA DOS SANTOS TELES DA SILVA

APELADO: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA LAURA MARCHETI CARRIJO, VINICIUS GASPARELLI CRUZ FERRO, DEBORAH COSTA PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO PERCENTUAL DE LANCE NECESSÁRIO PARA CONTEMPLAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO APELANTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - A alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio exige prova robusta de que o consumidor foi efetivamente induzido a erro sobre elemento essencial à contratação, não bastando mera divergência de expectativas quanto às condições de contemplação.

II - Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta do consorciado que alega ter sido enganado quanto à média de lances livres necessários para contemplação, mas que, na única assembleia de que participou, oferta lance fixo, modalidade completamente diversa daquela sobre a qual fundamenta sua tese de erro substancial.

III - A restituição de valores em contratos de consórcio cancelados por desistência voluntária deve obedecer ao prazo legal previsto no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, não sendo aplicável a restituição imediata, salvo em casos onde se comprove inequívoco vício de consentimento, hipótese não vislumbrada na espécie.

IV - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, sendo desnecessária quando a própria documentação apresentada pelo autor é suficiente para o deslinde da questão.

V - A frustração de expectativas quanto à contemplação em consórcio, decorrente de desistência voluntária do próprio consumidor, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento cotidiano inerente às peculiaridades do sistema consorcial.

VI - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003367-54.2025.8.05.0146, em que são partes, como Apelante
JANILTON FERNANDO DOS SANTOS
e, como Apelada,
LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora